Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003119-92.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIELA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 05/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, sob a alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A parte autora afirmou desconhecer débitos nos valores de R$ 177,25, R$ 180,66, R$ 212,66, R$ 184,20 e R$ 76,80. A concessionária, ora recorrente, requereu a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica entre as partes capaz de justificar a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) determinar se tal inscrição configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária comprova a origem da obrigação mediante apresentação de histórico de consumo, histórico de contas e histórico de pagamentos vinculados à unidade consumidora no 1081860-1, evidenciando a existência da relação contratual.
4. A parte autora não impugna de forma específica os documentos apresentados pela ré, tampouco apresenta prova de quitação do débito ou de ocorrência de fraude, ausente inclusive qualquer boletim de ocorrência.
5. Conforme o artigo 373, I, do CPC, cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não foi cumprido.
6. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em débito existente e não pago, configura exercício regular de direito, não sendo considerada ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.
7. A ausência de ilicitude na conduta da concessionária afasta o dever de indenizar por danos morais, não se tratando de situação que gere abalo presumido à esfera moral da consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito comprovado e não pago constitui exercício regular de direito e não gera direito à indenização por danos morais.
A parte autora, ao alegar desconhecimento da relação jurídica, deve apresentar prova mínima da inexistência do vínculo ou da quitação da dívida, sob pena de improcedência do pedido.
A apresentação de histórico de consumo e de pagamentos, não impugnados especificamente, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; CPC, arts. 373, I e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RI no 1068860-84.2022.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, 2a Turma Recursal, j. 16/10/2023, DJE 20/10/2023.
TJ-MT, RI no 1021045-22.2021.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 25/10/2022, DJE 27/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003119-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA DA SILVA - CPF: 749.930.111-72 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025